Tribunal: TJES
Processo: 0005052-22.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005052-22.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO ANTONIO SECCHIN

APELADO: FERNANDO OTAVIO CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CHEQUES
–
SEM CIRCULAÇÃO
–
TÍTULOS
UTILIZADOS
EM GARANTIA DE NEGÓCIO
–
VIABILIZAÇÃO D
A

DISCUSSÃO

D
A CAUSA DEBENDI
–
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SER DE EMPRÉSTIMO DISTINTO
–
SENTENÇA
MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O preenchimento posterior do cheque entregue somente com assinatura não retira a higidez do título, pois o emitente, ao entregá-lo em branco, confere mandato ao portador. Súmula 387 do STF.

2.
O cheque constitui título de crédito autônomo, que independe de discussão da relação jurídica que ensejou sua expedição. Todavia, essa característica não é absoluta, cabendo discussão da sua obrigação originária para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade em situações específicas.

3.
Cabia ao apelante, portanto, comprovar a origem dos cheques objeto da ação, pois, além de não terem circulado, a narrativa dos autos é no sentido de que os títulos foram entregues, não como ordem de pagamento à vista, mas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos inerentes ao cheque, em especial a autonomia e a abstração, o que viabiliza a discussão da
causa debendi
.

4
.
Diante da ausência de prova quanto ao negócio diverso firmado entre as partes que teria ensejado na emissão dos cheques, cujos valores são idênticos ao do termo de confissão de dívida, não resta assente os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos dispostos no art. 783 do CPC.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LUCIO ANTONIO SECCHIN

contra a r. sentença de fl. 90/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de
execução de título extrajudicial
com pedido de tutela antecipada
”, movida em desfavor de
FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA
, resolveu o mérito do processo nos termos dos artigos 487, inciso I e 917, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão de acolhimento dos embargos à execução opostos pelo apelado no processo em apenso (sob o n° 0009128-89.2017.8.08.0021) que declarou a nulidade da execução e extinguiu ambos os feitos.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 98/111, o apelante sustenta, em síntese, que
:
I)
“
a origem dos cheques n°. 850496 E 850497 não fazem relação co
m
os termos de confissão de dívida firmada entre as partes litigantes. Os cheques foram emitidos e entregues e devida
m
ente preenchidos pelo próprio Apelado ao apelante para a pagamento de obrigações atinente a outro empréstimo pessoal tendo em vista que são cunhados, adquirido para investir no im
óvel
comercial do recorrido.
” (fl. 102);
II)
“
o título de crédito objeto do lide, apresenta os requisitos essenciais para sua constituição e validade, dos quais sejam a liquidez, certeza e exigibilidade. O Apelante credor dos títulos, não te
m
a obrigatoriedade de comprovar a orige
m
que ensejou a sua criação, posto que o título é independente e autônomo.
” (fl. 110).

Deste modo, requer a anulação da r. sentença recorrida para que seja dado prosseguimento ao feito executivo.

Na instância originária,
LUCIO ANTONIO SECCHIN
ajuizou “
ação de
execução
de título extrajudicial

com pedido de tutela antecipada
” em face de
FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA
, narrando que é credor da quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fruto de empréstimo feito ao apelado.

Para tanto, o apelante alegou que foram entregues pelo apelado dois cheques de números 850496 e 850497, nos valores de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$200.000,00 (duzentos mil reais), respectivamente, sendo ambos com vencimento em 25/06/2016, porém, tais títulos retornaram ao apelante sem provisão de fundos.

Aduz ainda, na exordial, que tentou reaver o débito de forma amigável. Entretanto, sem sucesso, protestou a dívida em 27/12/2016 e, diante da ausência de pagamento do apelado, ajuizou a presente ação de execução.

Cumpre ressaltar que

FERNANDO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA
ajuizou embargos à execução nos autos do processo em apenso, registrado sob o n° 0009128-89.2017.8.08.0021, que deu ensejo a r. sentença colacionada aos autos deste processo – objeto do presente recurso.

Após a regular instrução processual, restou proferida sentença de procedência dos aludidos embargos à execução, declarando-se a nulidade da execução, sob o fundamento de que:

Com base em tudo que discorri, torna-se clarividente que os cheques que alicerçam a execução embargada não possuem o atributo da exigibilidade, de modo a não se detectar
in casu
o atendimento ao que disciplina o art. 783 do CPC, tendo em vista estarem os indigitados títulos umbilicalmente atrelados à Confissão de Dívida aperfeiçoada entre as partes, que foi objeto de contínua cobrança e abatimentos de valores. (fl. 95).

Inicialmente, quanto à alegação de que os cheques foram entregues pelo apelado em branco, apenas com sua assinatura, entende-se este julgador que o preenchimento posterior dos cheques – como afirmado pelo apelado – não lhes retira a higidez, pois o emitente dos cheques, ao entregá-los em branco, confere mandato ao portador/apelante, nos termos da súmula 387 do STF
1
.

Conforme cediço, o cheque é um título de crédito que tem por característica a autonomia. Trata-se de cumprimento de uma ordem de pagamento exarada no título independente da relação jurídica que ensejou sua expedição. Todavia, essa característica típica dos títulos cambiais não é absoluta, mormente porque em situações específicas é possível a discussão de sua obrigação originária para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Na esteira desse entendimento, encontram-se os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL.
CHEQUE. RELATIVIZAÇÃO DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, muito embora se presuma a autonomia e a independência do cheque diante da relação jurídica da qual se originou, é possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.
2. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 471.817/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS QUE NÃO CIRCULARAM. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO JURÍDICO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.
[...]. (AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL – CHEQUE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, LITERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI NECESSIDADE – CHEQUE AO PORTADOR – PAGAMENTO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O cheque é um título de crédito. Uma ordem de pagamento à vista, que tem por características fundamentais a cartularidade, a literalidade, a autonomia e abstração. Tais características não possuem caráter absoluto, uma vez que conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a discussão da causa debendi pode ocorrer nas hipóteses em que a cártula não tenha circulado e advém de prática ilícita, má-fé do portador ou quando for ilegalmente contraída, o que não restou caracterizado nos autos.
2-In casu, há vício formal no caso em análise, em relação a apresentação do cheque, pois o pagamento só poderia ser efetivado pelo sacado a banco ou a cliente do sacado. Esse requisito não foi demonstrado pelo apelado, notadamente porque, além de se tratar de cheque nomina, não provou ser cliente do sacado. 3-Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000130, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2022).

Desse modo, em que pese a irresignação do apelante, entendo que cabia a ele comprovar a origem dos cheques objeto desta ação, pois, além de não terem circulado, a narrativa dos autos é no sentido de que os títulos foram entregues, não como ordem de pagamento à vista, mas como garantia de cumprimento de uma obrigação, o que leva ao reconhecimento da mitigação dos atributos inerentes ao cheque, em especial a autonomia e a abstração, viabilizando assim a discussão da
causa debendi
.

A propósito, dispõe o magistrado primevo
,
na r. sentença vergastada, que (fl. 91):

Da prova documental colacionada, verifico na fl. 37 (referente ao processo de n° 0004625-25.2017.8.08.0021) a malfadada Confissão de Dívida, datada de 01 de fevereiro de 2011, que faz menção a um débito existente entre as partes em 30 de janeiro de 2011, no montante de R$350.000,00, a ser pago pelo requerente da seguinte forma:

1 – R$200.000,00, a ser corrigido a partir de 01/01/2011

2 – R$150.000,00, a ser corrigido a partir de 15/01/2011

Nota-se que os valores referentes ao termo de confissão de dívida são os mesmos dispostos nos cheques, com a mesma divisão de pagamento. Assim, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os cheques não têm relação com o termo de confissão de dívida, em atenção ao que dispõe o art. 373, inciso I do CPC
2
, mormente por ter alegado que os cheques são relativos a outro empréstimo realizado entre as partes, adquirido para investir em imóvel comercial do apelado.

Portanto, observo que o requerente não incluiu aos autos qualquer prova de que os cheques são referentes a outro empréstimo com o apelado – diverso do dependido no termo de confissão de dívida – o que poderia ter sido feito por meio de comprovantes de depósitos ou recibos de transferência desses valores. Contudo, apenas se limitou a pugnar que são documentos relativos a negócios distintos.

Destarte, é de se verificar o acerto da decisão recorrida em relação à discussão sobre a origem da dívida que vinculou os referidos cheques, ao entender que eles representam o mesmo negócio jurídico firmado entre as partes no termo de confissão de dívida contido nos autos do processo de embargos à execução.

Com efeito, os valores dependidos nos cheques em protestos não se prestam a discriminar se a monta devida pelo apelado é a mesma da mencionada ou sequer se ainda existe débito a ser pago, tendo em vista que o apelado alega ter entregue os cheques como meio de garantia do cumprimento do empréstimo realizado no mesmo negócio jurídico do termo de confissão de dívida, bem como que após a entrega dos cheques já efetuou diversos pagamentos para quitar seu débito.

Assim, ausente prova da origem dos referidos cheques objeto da demanda em questão, não resta assente os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos dispostos no art. 783 do CPC
3
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão a quo.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
Súmula 387/STF: A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. [Sessão Plenária de 03/04/1964. DJ 08/05/1964, p. 1238; DJ 11/05/1964, p. 1254; DJ 12/05/1964, p. 1278].

2
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

3
Art. 783, CPC: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR